Tribunal: TJBA
Processo: 0000320-61.1994.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000320-61.1994.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO SANTANA SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLAUDIONOR MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de inventário, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, e § 1° do CPC, em razão da inércia dos interessados em dar prosseguimento ao feito após tentativa de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção de processo de inventário por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de inventário, diante de suas peculiaridades e do interesse público envolvido, não comporta a extinção por abandono. O procedimento adequado, nos moldes dos arts. 622 e 995, II, do CPC, seria a remoção do inventariante inerte ou, sendo o caso, o arquivamento dos autos até o cumprimento da providência a cargo do inventariante.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inércia do inventariante enseja sua remoção ou o arquivamento dos autos, sendo imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma do art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 622 e 995, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26/04/2016; TJ-DF, AC 00109756920158070007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 09/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000320-61.1994.8.05.0126, em que figuram como apelante ARNALDO SANTANA SANTOS e outros (5) e como apelada ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLAUDIONOR MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.